Tribunal: TJMT
Processo: 0006717-20.2011.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006717-20.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), IRINEU ARALDI - CPF: 176.854.869-20 (APELANTE), IRINEU ARALDI - CPF: 176.854.869-20 (APELADO), FABIO SCHWARZ BUSSLER - CPF: 017.830.151-52 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL -MT (APELADO), FABIO SCHWARZ BUSSLER - CPF: 017.830.151-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL -MT (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, VENCIDO EM PARTE O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PROCESSO ADMINISTRATIVO — CITAÇÃO PELO CORREIO ENVIADA PARA PESSOA E ENDEREÇO DIVERSO — CITAÇÃO POR EDITAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VENCIDO O RELATOR.

PRESCRIÇÃO — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINATE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO OPERADA.

Ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo administrativo ambiental, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes.

Quanto aos honorários advocatícios, vencido o relator, que reduziu o valor para fixar em R$ 2.000,00: dois mil reais, a Câmara entendeu que o montante estabelecido na sentença se apresenta consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O lapso prescricional para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e verbete nº 467 de Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, e recurso adesivo por
Irineu Araldi
contra a sentença (Id. 8299722) proferida em
execução fiscal
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 8299726) assegura que “
o apelado inovou, arguindo a nulidade do procedimento administrativo pela suposta irregularidade de citação
” a obstar o contraditório e a ampla defesa, pois “
tal argumento
[...]
não constava na exceção, de forma que não foi considerada na impugnação apresentada pelo Estado
”.

Assevera que “
ainda que se considere a nulidade da notificação possa ser conhecida de ofício, o art. 10 do NCPC determina que, mesmo nesses casos, é necessária a intimação da parte contrária para manifestar-se, antes que a questão seja decidida
”.

Afiança que “
não houve cerceamento de defesa na esfera administrativa
”, porquanto “
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
encaminhou ao autuado/apelado o auto de infração no endereço que foi por ele fornecido nos requerimentos padrão dos processos de licenciamento nº 61595 e nº 101447/2005
[...]
, sendo o AR devidamente recebido
”, e ainda, “
após a decisão administrativa nº 480/SAJ/SEMA/2007
[...]
o órgão ambiental encaminhou nova correspondência dando conhecimento da decisão bem como estabelecendo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de recurso administrativo, no endereço fornecido pelo apelado
”.

Afirma que não prospera a declaração de inexigibilidade do crédito não tributário ao “
fundamento de que providenciou o CAR
[...]
dentro do prazo estabelecido pela legislação, firmando, por conseguinte, o Termo de Ajustamento de Conduta quanto ao dano ambiental
”, visto que, conforme disposto no artigo 14, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 343, de 24 de dezembro de 2008, vigente à época, “
somente podem ser beneficiados pelos efeitos do programa MT Legal os proprietários que ainda não tenham sido autuados ao tempo de sua adesão ao CAR
”, o que não é o caso.

Acentua que o Termo de Ajustamento de Conduta nº 1480/2010 firmado com o apelado refere-se “
à recomposição de outra área de preservação permanente
”, diferente da área objeto da presente execução.

Alega
que a fixação do valor dos honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante da execução mostra-se excessivo, pelo que deve ser reduzido.

Requer o provimento do recurso para “
anular a sentença recorrida, por violação ao art. 10 do NCPC, alternativamente, caso este Tribunal entenda que a matéria está madura para julgamento (art. 1013, § 3º), que seja reformada a sentença, para julgar improcedente a exceção de pré-executividade aposta pelo apelado
”.

Contrarrazões (Id. 8299731).

Irineu Araldi
(Id. 8299729) pontua que “
diante da nulidade que fulminou todo o tramite processual administrativo, temos que, passados 14 (quatorze) anos da lavratura do referido auto de infração, o recorrido, até o presente momento, sequer fora devidamente notificado quanto ao mesmo, de modo que o processo administrativo sequer teve início
”, pelo que se operou a prescrição da pretensão executiva.

Argumenta que “
o trâmite processual anterior, fulminado pela nulidade advinda da ausência de notificação válida, não detém o condão de interromper o lapso prescricional
” nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição do crédito não tributário.

Contrarrazões (Id. 8299701).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A presente execução fiscal foi ajuizada em 21/07/2011 e instruída com a CDA nº 20111332 relativa ao Auto de Infração por Degradação de Área de Preservação Permanente, com vencimento em 16/07/2007.

O despacho de citação foi proferido em 03/08/2011 (fls. 09) e o Executado citado em 07/10/2011.

[...] em que pese a existência de prévio processo administrativo (fls. 27-52) não foi oportunizado ao Executado, ora Excipiente, o direito ao contraditório e ampla defesa, visto que não notificado corretamente.

Isto porque, denota-se pelos documentos coligidos aos autos, que a Administração Pública, por meio da antiga FEMA, não demonstrou esforços para garantir tal Direito Constitucional, eis que apesar de possuir o endereço correto do Excipiente, emitiu notificação em endereço diverso (32-33). Assim, o Excipiente não poderá sofrer eventuais sanções em razão de erros provindos da própria Administração Pública.

Pela decisão administrativa (fls. 36-40), depreende-se a decretação de revelia, consubstanciada na ausência de defesa, conforme fls. 34.

Nesse diapasão, não se pode olvidar que diante do erro oriundo da própria Fundação Estadual do Meio Ambiente, não há que se aplicar a revelia do Excipiente, mormente quando este, sequer foi notificado. Dessa forma, a inexistência de A.R entregue no endereço do Excipiente, conduz a insubsistência do Auto de Infração e, consequentemente, na Decisão Administrativa.

Nessa mesma premissa, se a notificação via A.R encontra-se eivada de nulidade, não há que se considerar a cientificação editalícia carreada às fls. 47, eis que para realização de notificação por edital, deverá preceder as demais modalidades, sendo que a notificação por edital é meio alternativo. Desta feita, conclui-se que somente é cabível a cientificação por edital após o esgotamento de todos os meios possíveis à localização do Autuado, fato que não ocorreu no caso em tela.

Isto posto, é incontroverso que a notificação vinculada ao processo administrativo foi remetido a Levy Leite da Cunha, para o seguinte endereço: ‘Rua das Aroeiras 708, Centro’ (fls. 33). Contudo, o Excipiente reside na Rua R-2 nº 58 – Centro, endereço de conhecimento do excepto, conforme o próprio ofício de fls. 32. Assim sendo, o envio de notificação para endereço diverso, resulta, indubitavelmente, em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos com status constitucional.

[...]

Sendo assim, não poderia o Excepto proceder à cientificação editalícia, eis que dispunha do endereço correto do Autuado. Portanto, o Excipiente não pode ser prejudicado pela falha proveniente da Administração Pública.

Com relação à prescrição trienal e quinquenal, o Excipiente em suas razões alega que o processo administrativo que deu origem à CDA instruída nos autos, permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos sem qualquer despacho ou decisão, com espeque no artigo 1º, § 1º da Lei Federal 9.873/99.

Neste caso, o Excipiente assevera que diante da ausência de lei específica, o prazo trienal previsto no art. 1º, § 1º da Lei Federal nº 9.873/99, será aplicada de forma análoga em relação à Administração Pública Estadual. Entretanto, razão não assiste o Excipiente, eis que o entendimento pacificado pelo C. STJ é que deverá incidir o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32.

[...]

Dessa forma, verifica-se que a Lei Federal nº 9.873/99 regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, porquanto não há aplicabilidade do prazo de prescrição trienal previsto no § 1º do art. 1º da Lei federal n. 9.873/99 aos Processos Administrativos punitivos do Estado.

No que tange à prescrição quinquenal, novamente o Excipiente chama a seu favor a aplicação da Lei Federal 9.873/99, alegando que o processo administrativo estaria prescrito em razão do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da data da prática do Ato Infracional (18/06/2004) até sua cientificação por edital (26/01/2011), quando efetivamente obteve conhecimento da notificação da infração.

Todavia, como dito alhures, aplica-se o Decreto n. 20.910/32 no que se refere à prescrição dos processos administrativos punitivos, em razão de ausência de legislação específica. Nesse interim, tem-se que o marco inicial para contagem de prescrição será a partir do encerramento do Processo Administrativo. Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, eis que o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não poderá ser cobrado.

[...]

Portanto, considerando todo exposto, a nulidade do Processo Administrativo com a consequente extinção da presente ‘
executio
’ é medida que se impõe.

‘
Ex positis
’, acolho parcialmente a presente exceção, apenas no que tange à nulidade do Processo Administrativo, bem como a inexigibilidade do crédito fazendário (CDA nº 20111332) e, por consectário jurídico lógico, declaro extinto o processo executivo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, X e 803, I, § único, ambos do CPC/2015.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar o exequente nas custas processuais, eis que a Fazenda Pública Estadual goza do direito à isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e itens 2.14.4 e 2.14.5 da C.N.G.C./TJ-MT, contudo condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme faculta o artigo 85, § 2º; § 3º, I; § 4º, III e § 6º do CPC/2015.

Havendo penhora, proceda-se com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o desbloqueio de contas.

Transcorrido ‘
in albis
’ o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se os autos mediante observância das formalidades legais.[...]
(Id. 8299722, fls. 4/12 e Id. 8299691).

i
)
Recurso do Estado de Mato Grosso

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração nº 44413 (certidão de dívida ativa nº 20111332, Id. 8299655), em que a inicial foi protocolada no dia 21 de julho de 2011 (Id. 8299637, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de agosto do mesmo ano (Id. 8299656).

Na data de 3 de novembro de 2011, Irineu Araldi apresentou
exceção de pré-executividade
(Id. 8299658), para que fosse reconhecida:
i
) a prescrição intercorrente do processo administrativo, “
haja vista o mesmo ter ficado mais de 3 (três) anos paralisado
”;
ii
) a prescrição da pretensão executiva, bem como a “
invalidade da expedição da CDA
”, uma vez que a notificação administrativa “
foi enviada a pessoa diversa
[...]
não ocorrendo a citação na pessoa do autuado
”; e
iii
) “
suspensão da execução
”, pela adesão ao Programa Mato-Grossense de Regularização Ambiental – MT LEGAL.

Em 30 de novembro de 2016, foi prolatada sentença que acolheu, em parte, à
exceção de pré-executividade
, “
apenas no que tange à nulidade do processo administrativo
”, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (Id. 6978823).

Pois bem.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se antes da sentença acerca da nulidade do processo administrativo decorrente da irregularidade de notificação do apelado, a matéria foi arguida na
exceção de pré-executividade
:

[...] Ocorre Vossa Excelência que mesmo tendo o órgão ambiental o endereço do autuado, conforme verifica-se no texto da notificação, esta foi enviada a pessoa diversa conforme verifica-se na fl. 6 do processo administrativo, não ocorrendo a citação/notificação na pessoa do autuado, conforme preconizam os diplomas legais atuais 6.514/08 e da pretéritos 8.973/99, assim não logrando êxito na citação do autuado.

[...]

Ademais, pela falta de notificação do autuado não poderíamos considerar como válidos quaisquer atos no processo administrativo efetivados sem sua cientificação, pois estaríamos privando-o de princípios constitucionais como o devido processo legal, do direito ao contraditório e da sua mais ampla defesa
. [...]. (Id. 8299658, fls. 5/6). [sem negrito no original]

Por sua vez, verifica-se que ao apelante foi dada a oportunidade de apresentar resposta, tanto que o fez através da
“impugnação à exceção de pré-executividade
” de 27 de setembro de 2012 (Id. 8299666 e Id. 8299667).

Dessa forma, não há de se falar em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto apresentou resposta à
exceção de pré-executividade
e não manifestou sobre a matéria.

No que se refere à nulidade de citação, é certo que, na tentativa de notificação de
Irineu Araldi
pelo correio, para que tomasse conhecimento do auto de inspeção/notificação nº 50816 de 18 de junho de 2004 e do auto de infração nº 44413, lavrado em 19 de junho de 2004, consta que a correspondência foi encaminhada à
Levy Leite da Cunha
, em 14 de dezembro de 2004, e recebida por
Cícero R. P. da Silva
, conforme aviso de recebimento:

[...] Nome ou razão social do destinatário do objeto:
Levy Leite da Cunha

Endereço:
Rua das Aroeiras, nº 708, Centro

CEP: 78530-000

Cidade: Sinop

UF: MT

Declaração de conteúdo: of: 266/04

Assinatura do Recebedor: [...]

Data de recebimento: 14/12/04

Nome legível do Recebedor:
Cícero R. P. da Silva
.

Nº documento de identificação do recebedor: 300335683725 [...].

Rubrica e mat. do empregado: Vanessa 4016632. [...]. (Id. 8299661, fls. 8). [sem negrito no original]

Na data de 25 de fevereiro de 2005, certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de defesa administrativa (Id. 8299661, fls. 9).

Em decorrência, na data de 16 de julho de 2007, foi proferida decisão administrativa, que homologou o auto de infração nº 44413 e aplicou a multa no valor de R$ 54.180,00: cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais:

[...]
o Autuado tomou conhecimento do Auto de Infração via correspondência com Aviso de Recebimento/AR, conforme se constata às fls. 03
.

[...]

O Autuado apesar de ciente absteve-se de apresentar sua defesa administrativa, motivo pelo qual o feito será julgado à revelia com os seus consequentes efeitos
.

[...]

Do exposto, com base na fundamentação retro, decidimos:

Pela homologação parcial do auto de infração nº 44413
, com fulcro no Decreto Federal nº 3.179/99 em seu art. 2º inciso II e art. 38,
arbitrando contra o Autuado a penalidade administrativa de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por hectare de área desmatada sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, perfazendo um total de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais)
. [...]. (Id. 8299661, fls. 12/13 e Id. 8299662, fls. 1). [sem negrito no original]

Por conseguinte, na data de 30 de agosto de 2007, foi encaminhado “
Ofício nº 919/SAJ/SEMA/07
” ao autuado, com o seguinte teor:

[...] Prezado Senhor.

Pelo presente, estamos encaminhando Auto de Imposição de Multa, originário do Auto de Infração nº 44.413, lavrando contra Vossa Senhoria, em desrespeito a Legislação Ambiental
.

Comunicamos que a Guia de Recolhimento (GR),
deverá ser retirada no prazo fixado em 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta
, na Sede desta Secretaria, junto a Coordenadoria de Arrecadação.

Outrossim,
informamos a V. Sa. que da decisão administrativa que resultou em aplicação de penalidade, caberá recurso administrativo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, nos termos do art. 125, da Lei Complementar nº 232, de 12/01/2006
. [...]. (Id. 8299662, fls. 3). [sem negrito no original]

Nada obstante, em 10 de setembro de 2009, certificou-se que: “[...]
tendo em vista à devolução da correspondência, juntada às fls. 20 do Processo Administrativo nº 1073/2006, encaminho os dados do ofício nº 919/SAJ/SEMA/07, para que se proceda a cientificação editalícia do autuado, visando o controle da legalidade dos atos administrativos e o cumprimento dos requisitos do artigo 121, 1º inciso IV, § 3º e 4º da Lei Complementar 232 de 2005
” (Id. 8299662, fls. 7).

De modo que, na data de 26 de janeiro de 2011 foi publicado Edital de Notificação, no Diário Oficial nº 25486 (Id. 8299662, fls. 8/9). Em 11 de maio do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 8299662, fls. 11), a ensejar no encaminhamento do processo administrativo para inscrição em Dívida Ativa (Id. 8299662, fls. 13/14).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, que “
dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências
”, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, estabelece que:

[...] Art. 121
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental
.

§ 1º
A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma
:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º
O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação
.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. [...]. [sem negrito no original]

No entanto, a notificação (Id. 8299661, fls. 8) foi encaminhada a pessoa que, em processo administrativo anterior ao auto de infração, se apresentava como
representante técnico
da Fazenda São Gabriel, e não
representante legal ou preposto
, portanto, não tinha poderes para receber o auto de infração, que foi lavrado à pessoa
Irineu Araldi
, no seu cadastro de pessoa física.

[...] Requerimento Padrão

1 – Objetivo do requerimento:

1.1 [X] Licença ambiental única – LAU

1.1.1 [X] Plano de Exploração Florestal

[...]

2 – Propriedade

2.1 – Identificação

2.1.1 – Nome da Propriedade: Fazenda São Gabriel

2.1.2 – Atividade Econômica Principal: Pecuária

[...]

3 – Proprietários

3.1 – Proprietário

3.1.1 – Identificação do Proprietário

3.1.1.1 – Nome ou Razão Social: Irineu Araldi

3.1.1.4 – Profissão/Atividade: Pecuarista

3.1.1.5 – Nacionalidade: Brasileiro

3.1.1.6 – Naturalidade: Concórdia

3.1.1.7 – UF: SC

3.1.2 – Endereço para Correspondência do Proprietário

3.1.2.1 – Logradouro: Rua R-2

3.1.2.2 – Número: 58

3.1.2.3 – Complemento: _________

3.1.2.4 – Bairro ou Distrito: Centro

3.1.2.5 – CEP: 78.550-000

3.1.2.6 – Município: Sinop

3.1.2.7 – UF: MT

[...]

5 –
Identificação do Responsável Técnico Credenciado na FEMA

5.1 –
Identificação do Responsável Técnico

5.1.1 –
Nome ou Razão Social: Levy Leite da Cunha

5.1.2 – CPF ou CNPJ: 207.355.371-00

5.1.3 – Nº Credenciamento: 333 [...]. (Id. 8299727, fls. 4/6). [sem negrito no original]

Ademais, o endereço do apelado era de pleno conhecimento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, pois além de constar nos pedidos de licença ambiental (Id. 8299727, fls. 1, e Id. 8299727, fls. 4), está descrito no próprio auto de infração (Id. 8299661, fls. 4) e, ainda assim, encaminhou a notificação a endereço diverso.

Dessa forma, resta evidente a violação à garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto, procedeu-se à notificação por edital do apelado sem proceder a tentativa pessoal, consequentemente,
é nula a notificação por edital e dos atos dela decorrentes.

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONHECIDO. NULIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

2. Na sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da intimação da autora por meio do edital, nos autos do processo administrativo nº 5007.000614/02-81, uma vez que possui endereço certo e não foram esgotados todos os meios para encontrá-la, anulando todos os atos decorrentes, inclusive a inscrição na dívida ativa e no CADIN, além de determinar a suspensão da cobrança da multa e restituindo o prazo legal para apresentação do recurso administrativo à autora, condenando o IBAMA ao pagar honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (f. 146-150).

3.
A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade da intimação realizada por edital, quando não esgotadas as demais alternativas de intimação disposta na legislação
. Precedentes.

[...]

5. Remessa necessária e apelação desprovidas. (TRF3, Terceira Turma, apelação/remessa necessária nº 1495900/MS, relator Desembargador Federal Nelton dos Santos, julgamento em 30 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Referente à
inexigibilidade do crédito tributário em razão de adesão do apelado ao Programa MT Legal (Decreto nº 2.238, de 13 de novembro de 2009), bem como serem divergentes as coordenadas da área objeto do Termo de Ajustamento de Conduta nº 1480/2010 da área objeto do auto de infração nº 44413, tais questões exigem dilação probatória, incompatível com os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Em relação aos honorários advocatícios,
estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução no montante de R$ 116.069,01: cento e dezesseis mil e sessenta e nove reais e um centavo, bem como a circunstância de que a sucumbência do apelante decorreu do acolhimento de
exceção de pré-executividade
em que as matérias arguidas devem ser reconhecíveis de ofício sem demandar dilação probatória, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil: “N
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da execução, o que corresponde a R$ 11.606,90: onze mil, seiscentos e seis reais e noventa centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

ii
)
Recurso Adesivo de Irineu Araldi

Anoto que o recurso limita-se a impugnar a parte da sentença que entendeu não ter ocorrido a prescrição do crédito não tributário.

Prossigo.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficia de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

[...]

2.
Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32
.

3.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932.

[...]

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, às ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.577/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1129943/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL —
EXECUÇÃO FISCAL
—
MULTA AMBIENTAL
—
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
— PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...] . (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 127723/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de julho de 2018). [sem negrito no original]

A questão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA AMBIENTAL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. CDA.

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016;
REsp 1.669.907/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/7/2015).

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1787749/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019. [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
MULTA AMBIENTAL
. [...].
RESP 1.112.577/SP
, REL. MIN. CASTRO MEIRA. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO [...].

[...] 1.
Esta Corte, entende que enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(Precedente da 1a. Seção, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
REsp. 1.112.577/SP
, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

[...] 4. Agravo Regimental do particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1300044/SP, relator Ministro Napoleão Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...]
AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.

[...]

4.
Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(
REsp 1.112.577/SP
, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

Daí decorrente, em virtude do reconhecimento da nulidade da notificação do autuado, o processo administrativo não foi finalizado, portanto, não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição quinquenal em seu curso.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$
2.000,00: dois mil reais
; e

ii
) negar provimento ao recurso de Irineu Araldi.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE IRINEU ARALDI, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

V O T O S V O G A I S

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução nº
0006717-20.2011.8.11.0015
,
em desfavor da parte Apelada
IRINEU
ARALDI
,
visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental, oriundo do auto de infração n.º 44413/2005, homologado no Processo Administrativo n.º 1064/2005 e inscrito na CDA 20111332, cujo valor alcançava a importância de R$
116.069,00
(cento e dezesseis mil, sessenta e nove reais) quando do ajuizamento da demanda.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiu a nulidade do procedimento administrativo em razão a ausência de notificação válida do infrator ambiental e a prescrição do crédito executado.

O Magistrado
a quo,
em sentença proferida na data de 30/11/2016, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para: a) reconhecera existência de nulidade no procedimento administrativo em razão a ausência de notificação válida do infrator ambiental; b) extinguir a execução; c) condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs recurso de apelação, onde alegou que teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar sobre a alegada irregularidade no procedimento extrajudicial, arguiu também a legalidade do procedimento administrativo e a recessividade dos honorários sucumbências.

Ao ser intimado, o executado
IRINEU ARALDI apresentou recurso adesivo, oportunidade em pleiteou pelo reconhecimento da prescrição do crédito executado.

O eminente Relator, Exma.
Des. Luiz Carlos da Costa
votou no sentido de
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e
negar provimento ao recurso adesivo interposto por
IRINEU ARALDI
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA ARGUIDO PELA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

O Estado de Mato Grosso alega que não lhe foi oportunizado manifestar sobre a suposta irregularidade no procedimento extrajudicial, violando aos princípios do contraditório, ampla defesa e ao da não surpresa da decisão.

No entanto, conforme constou no voto do e. Desembargador Relator, essa matéria foi insurgida pelo Executado por meio de
exceção de pré-executividade
(Id. 8299658),
sendo a Exequente intimada para se manifestar sobre essa peça processual, oportunidade em que a Fazenda Pública apresentou impugnação (Id.
8299666 e 8299667).

Com efeito, uma vez que a Fazenda Pública teve ciência de todos os argumentos suscitados pela parte adversa, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem em violação
ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Assim, tais argumentos não merecem prosperar.

DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Sustenta a Fazenda Pública Estadual que mão há qualquer irregularidade no procedimento extra judicial, uma vez que foi encaminhada correspondência de notificação no endereço do autora para que ele pudesse apresentar defesa no procedimento extrajudicial e o infrator foi intimado da decisão administrativa.

Sobre o assunto, sabe-se que quando é
lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no
art. 121 do
Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.º 38/1995), como cito:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

No mesmo sentido é o
artigo 39, da
Lei Estadual nº
7692/2002, legislação essa que r
egulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que a citação/intimação deve conter a identificação correta do destinatário e
pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, sob pena de nulidade
, como transcrevo:

“
Art. 39

A intimação deverá conter
:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação
;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1°
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
.

§ 2° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3°
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade [...]”.

Os procedimentos previstos na citada legislação, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

In casu
, verifica-se do Processo Administrativo
n.º 1064/2005 - Protocolo n.º 1073/206 (Id. 8299661 - Pág. 3), relacionado ao Auto de Infração n° 44413 (Id. 8299661 - Pág. 4-5) que a notificação do infrator ambiental (
IRINEU ARALDI
)
para tomar ciência e apresentar defesa no procedimento extrajudicial não ocorreu.

Isso porque, c
onforme se extrai do AR colacionado no Id. 8299661 - Pág. 8, na notificação que deveria ser encaminhada para o autuado (
IRINEU ARALDI
) constou destinatário a pessoa de Sr.
LEVY LEITE DA CUNHA
, ou seja, pessoa estranha ao procedimento.

Observa-se, também, que esse documento foi recebido por
CÍCERO R. P. DA SILVA
, ou seja, uma terceira pessoa.

A proposito, vejamos como constou no aviso de recebimento:

“DESTINATÁRIO DO OBJETO

[...] Nome ou razão social do destinatário do objeto:
LEVY LEITE DA CUNHA

Endereço:
Rua das Aroeiras, nº 708, Centro

CEP: 78530-000

Cidade: Sinop

UF: MT

[...]

Data de recebimento: 14/12/04

Nome legível do Recebedor:
CÍCERO R. P. DA SILVA
[...]”.
(Id.
I8299661 - Pág. 8)

Cabe ressaltar que não há nada nos autos que demonstrem que
LEVY LEITE DA CUNHA
e
CÍCERO R. P. DA SILVA
sejam

representantes legais ou prepostos do autuado
, de modo que, não tinham poderes para receber a notificação do auto de infração lavrado em desfavor de
IRINEU ARALDI.

Observa-se, também, que o local da entrega do AR diverge do endereço do autuado, o qual era de conhecimento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, uma vez que constava na licença ambiental (Id. 8299727, fls. 1, e Id. 8299727, fls. 4) e no próprio auto de infração (Id. 8299661, fls. 4).

Com efeito, uma vez que a intimação da lavratura do Auto de Infração não foi encaminhada para o autuado e nem recebida por ele ou por seu representante legal, deve ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação
, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...]

1-
No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal
. [...]”.
(TJMT - N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há
necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Outrossim, em relação ao argumento de que a
adesão do infrator ao Programa MT Legal (Decreto nº 2.238, de 13 de novembro de 2009) supriu eventual nulidade do procedimento extrajudicial, insta consignar que, na forma como constou no voto do Desembargador Relator,

as coordenadas da área objeto do Termo de Ajustamento de Conduta nº 1480/2010 divergem da área objeto do auto de infração nº 44413, o que impossibilita, a análise de tais questão sem a dilação probatória, o que não é admissível em sede de exceção de pré-executividade.

Em vista disso
, diante da irregularidade consistente no procedimento extrajudicial, consubstanciado ausência de citação/intimação do autuado para apresentar defesa administrativa em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado pelo autuado, devendo dessa forma ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do
Processo Administrativo n.º 1064/2005
e, consequentemente, da CDA
20111332
que instruiu a presente
ação de execução de multa ambiental.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMININTRATIVA

Argui o executado
IRINEU ARALDI em recurso adesivo que diante do reconhecimento da nulidade no procedimento extrajudicial, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente do procedimento extrajudicial, isso porque, entre a data da lavratura do auto de infração até a presente data já transcorreu mais de 14 (quatorze) anos sem que o processo administrativo tenha sido concluído.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, o procedimento extrajudicial não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º da CF/88 [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Outrossim,
o Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

[...]

Art. 5º
Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação
”.

N
ão diferente, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

Colhe-se da norma estadual o artigo que trata dos prazos prescricionais no procedimento administrativo, vejamos:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

No caso dos autos, observa-se que na data de 18/06/2004 foi lavrado em desfavor o Executado o
Auto de Infração n° 44413 (Id. 8299661 - Pág. 4-5),que deu origem ao Processo Administrativo 1064/2005 - Protocolo n.º 1073/2006 (Id. 8299661 - Pág. 3), que ensejou na homologação da multa ambiental, em 16/07/2007, no valor de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais).

A principio, uma vez que entre a data da autuação (18/06/2004) e a data em que havia sido proferida a decisão administrativa (16/07/2007) não havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos, a princípio não há que se falar em prescrição intercorrente do procedimento administrativo.

No entanto,
diante do vício de intimação no procedimento extrajudicial
, que culminou na nulidade do processo administrativo,
constata-se que da data da lavratura da autuação (18/06/2004) até a presente dada, já transcorreu mais de 15 (quinze) anos sem que o procedimento

tenha sido concluído.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição administrativa, seja pelo
Decreto Federal n. 20.910/1932, ou pelo
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Este entendimento inclusive já vem sendo adotado por esta e. Corte de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.

(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
. [...]”. (N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente noprocesso administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018 )

Assim, a Exceção de Pré-Executividade deve ser julgada procedente, para reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo e julgar extinto o executivo fiscal com resolução do mérito.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Sustenta a Fazenda Pública Estadual que os honorários sucumbências devem ser minorados e fixados por equidade, nos termos do art,
85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em relação
ao valor dos honorários sucumbenciais, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

No caso dos autos o proveito econômico obtido é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Destarte, entendo que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento)

do proveito econômico se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §3º do CPC.

Outrossim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado, ao julgar os REsp’s n.º 1807495,
1789913 e outros,
no sentido de ser possível fixação por equidade

dos honorários sucumbências (art. 85, § 8°) nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional, entendo que esses julgados não se aplicam na vertente hipótese.

Isso porque, ao se aplicar o percentual estabelecido pelo Magistrado
a quo (
10%) sobre valor da execução (
R$ 116.069,01), se obtém a importância de

R$ 11.606,90 (onze mil, seiscentos e seis reais e noventa centavos), valor esse, condizente com a atuação do causídico, que opôs exceção de pré-executividade, interpôs recurso adesivo, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, não perdeu os prazos processuais, atuou com zelo e obteve excito com os pedido formulados na demanda, saindo o executado vitorioso na ação.

Além disso, a
exceção de pré-executividade foi protocolizada em 11 de novembro de 2011, ou seja, o causídico está atuando na demanda e cuidando de todos os atos e andamentos processuais a mais de 08 (oito).

Assim, entendo que ao serem fixados os honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico, foi observado pelo Magistrado
a quo

todos os requisitos previstos nos

§§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, deve ser mantido na forma como consignado na sentença.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Des. Luiz Carlos da Costa
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por IRINEU ARALDI
, apenas para reconhecer a prescrição intercorrente no
Processo Administrativo 1064/2005 - Protocolo n.º 1073/2006.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DO 1º VOGAL NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE IRINEU ARALDI, PEDIU VISTA A 2ª. VOGAL.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

VOTO VISTA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto por
IRINEU ARALDI
contra a sentença proferida em
execução fiscal
visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de:
i
)
dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
ii
)
negar provimento ao recurso de Irineu Araldi.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira
apresentou voto divergente
, no sentido de:
i)

negar provimento ao recurso do

Estado de Mato Grosso, mantendo os honorários advocatícios originariamente fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico;
e
ii)

dar provimento ao recurso adesivo interposto por Irineu Araldi
, para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo 1064/2005 - Protocolo n.º 1073/2006.

Em razão da divergência,

pedi vista dos autos.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator e pelo eminente 1º Vogal, peço vênia para divergir no sentido de negar provimento a ambos os recursos pelas razões que passo a expor.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mais especificamente no ponto de divergência, em relação aos honorários advocatícios, peço vênia ao eminente Relator, pois o proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Como bem consignou o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira:

“(...) ao se aplicar o percentual estabelecido pelo Magistrado a quo (10%) sobre valor da execução (R$ 116.069,01), se obtém a importância de R$ 11.606,90 (onze mil, seiscentos e seis reais e noventa centavos), valor esse, condizente com a atuação do causídico, que opôs exceção de pré-executividade, interpôs recurso adesivo, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, não perdeu os prazos processuais, atuou com zelo e obteve excito com os pedido formulados na demanda, saindo o executado vitorioso na ação.

Além disso, a exceção de pré-executividade foi protocolizada em 11 de novembro de 2011, ou seja, o causídico está atuando na demanda e cuidando de todos os atos e andamentos processuais a mais de 08 (oito).”

Assim, foram observados na sentença recorrida

os requisitos previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual devem ser mantidos honorários advocatícios.

Quanto ao recurso adesivo interposto por
Irineu Araldi
, peço vênia ao eminente 1º Vogal, para
apresentar voto divergente
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, considerando os precedentes em que votei rejeitando a ocorrência da prescrição no curso do processo administrado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional ali referido é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 1007625-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001681-77.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto, peço vênia aos eminentes pares, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

APÓS O VOTO DA 2ª. VOGAL, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª. VOGAL)

Egrégia Câmara estendida, Eminente Des. Presidente,

Na sessão do dia 04/02/2020 o quórum do julgamento deste recurso era composto pelo Des. Luiz Carlos da Costa como relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira como 1º Vogal e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos como 2ª Vogal.

O emérito des. Relator proveu parcialmente o apelo do Estado de Mato Grosso para reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios para R$2.000,00, e desproveu o apelo adesivo de Irineu Araudi.

O Des. Mario Kono pediu vista e a 2ª Vogal Desa. Helena Maria aguardou.

Na sessão do dia 09/06/2020, o Des. Mario Kono apresentou voto divergente, desprovendo o apelo do Estado de Mato Grosso e provendo apelo adesivo de Irineu Araudi.

O quórum estava sendo composto pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro que pediu vista.

Na sessão do dia 21/07/2020 a Desa. Maria Aparecida Ribeiro desproveu a ambos os apelos.

Então como houve a extensão de julgamento, eu fui convocada e a Desa. Helena Maria também, e quero primeiro dizer que entendo que aquele primeiro equivoco que houve foi sanado, porque a Desa. Helena está fazendo a chamada para poder compor a câmara estendida e a Desa. Maria Aparecida votou pedindo vista.

Então, primeiro ela conheceu de todo os recursos, e quero saber se é este o pensamento do Des. Presidente, se eu posso continuar votando, porque entendo superado este primeiro equívoco.

EXMO. SR.D ES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, vossa excelência gostaria de fazer alguma anotação?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª.VOGAL-CONV)

Justamente, porque a Desa. Maria Erotides Kneip, está me falando que participei do quórum, e se participei do quórum não posso ser convocada novamente, agora na Câmara estendida.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª. VOGAL)

A senhora não votou Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMO. SR.D ES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Desembargadora Helena Maria, quem votou foi a Desa. Maria Aparecida, então, vossa excelência pode proferir voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª. VOGAL)

Superada essa questão, o apelo adesivo de Irineu Araudi foi desprovido pelo Des. Relator e pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Este apelo busca o reconhecimento da prescrição intercorrente durante o processo administrativo, e a multa ambiental sabemos que tem o rito divergente, diferente do Código Tributário, e tenho decidido desde 2012 que o prazo prescricional começa a correr a partir do término do processo administrativo.

Penso que isto é matéria sumulada. Súmula 467 do STJ, e por isto acompanho inteiramente tanto o voto do Des. Luiz Carlos da Costa quanto o voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

A desa. Maria Aparecida Ribeiro trouxe no seu voto cinco ou seis acórdãos da sua relatoria, onde comungo do mesmo entendimento, e quero mencionar alguns da minha relatoria, que desde 2012 tenho o mesmo entendimento.

Ainda no processo físico a Apelação 51608 de 2012, e agora já no processo judiciário eletrônico, os recursos 000118363 de 2013, 000063439 de 2015 e 1325942 de 2019.

Entendendo que o prazo prescricional só começa a correr na execução por multa ambiental a partir do momento que houver a conclusão do processo administrativo, matéria sumulada pelo STJ na Súmula 467.

Com relação ao apelo do Estado de Mato Grosso, o des. relator deu parcial provimento para redução também dos honorários, e neste o desembargador ficou sozinho, e me filio as sua razões porque tenho decidido também nesse mesmo sentido.

Entendendo que os honorários devem justos e proporcionais, calculados pelo novo CDC dentro de um critério razoável, e a fixação feita pelo eminente relator foi nesse sentido.

Então, com relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, dou para parcial provimento apenas para adequação dos honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª.VOGAL-CONV.)

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e por Irineu Araldi, respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas no que tange a nulidade do processo administrativo, bem como a inexigibilidade do crédito fazendário (CDA nº. 20111332), declarando extinto o processo executivo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, X e 803, I, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

Condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos artigo 85, §§ 2º e 3º, I, e § 4º, III e § 6º do CPC/2015.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de: a) dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e b) negar provimento ao recurso de Irineu Araldi.

Após pedido de vista, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira apresentou voto divergente, no sentido de: a) negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo os honorários advocatícios originariamente fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico; e b) dar provimento ao recurso adesivo interposto por Irineu Araldi, para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo 1064/2005 - Protocolo n.º 1073/2006.

Por sua vez, a Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro votou no sentido de negar provimento a ambos os recursos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 21 de julho de 2011, a Ação de Execução Fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração nº 44413 (certidão de dívida ativa nº 20111332, Id. 8299655), em desfavor de Irineu Araldi.

Devidamente citado (id. 8299657), o Executado apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, “haja vista o mesmo ter ficado mais de 3 (três) anos paralisado”, bem como da prescrição da pretensão executiva e a “invalidade da expedição da CDA”, uma vez que a notificação administrativa “foi enviada a pessoa diversa [...] não ocorrendo a citação na pessoa do autuado” e, por fim, a “suspensão da execução”, pela adesão ao Programa Mato-Grossense de Regularização Ambiental – MT LEGAL.

Sobreveio sentença, acolhendo em parte a exceção de pré-executividade, apenas no que tange à nulidade do processo administrativo e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Contra a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de decidir com fundamento em novas matérias de defesa, sem que antes tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, bem como que a ausência de cerceamento de defesa na esfera administrativa, haja vista que o Executado foi devidamente notificado pelo órgão ambiental, conforme consta na cópia do processo administrativo.

Requereu, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o Executado apresentou recurso adesivo pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Inicialmente, entendo que o Estado de Mato Grosso não possui razão quanto ao alegado cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a sua manifestação antes da sentença acerca da nulidade do processo administrativo por irregularidade na notificação do Executado.

Analisando a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado é possível verificar que a matéria foi ali arguida, conforme trechos da petição:

[...]. Ocorre Vossa Excelência que mesmo tendo o órgão ambiental o endereço do autuado, conforme verifica-se no texto de notificação, esta foi enviada a pessoa diversa, conforme verifica-se na fl. 6 do processo administrativo, não ocorrendo a citação/notificação na pessoa do autuado, conforme preconizam os diplomas legais atuais 6.514/08 e da pretéritos 8.973/99, assim não logrando êxito na citação do autuado. [...].

[...]. Ademais, pela falta de notificação do autuado, não poderíamos considerar como válidos quaisquer atos no processo administrativo efetivados sem sua cientificação, pois estaríamos privando-o de princípios constitucionais como o devido processo legal, do direito ao contraditório e da mais ampla defesa. [...].

Quanto a ausência de notificação válida no processo administrativo, penso que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau.

Isso porque, na tentativa de notificação de Irineu Araldi pelo correio, para que tomasse conhecimento do auto de inspeção/notificação nº 50816, de 18 de junho de 2004 e do auto de infração nº 44413, lavrado em 19 de junho de 2004, consta que a correspondência foi encaminhada à Levy Leite da Cunha, mas, recebida por Cícero R. P. da Silva, conforme aviso de recebimento de id. 8299661 – pág. 8, sendo certificado a não apresentação de defesa (id. 8299661 – pág. 9).

Em 16 de julho de 2007, foi proferida decisão administrativa, a qual homologou parcialmente o auto de infração nº. 44413, com fulcro no Decreto Federal nº. 3.179/99 em seu artigo 2º, inciso II e artigo 38, arbitrando contra o Autuado a penalidade administrativa de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por hectare de área desmatada sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, perfazendo um total de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais).

Em seguida, foi expedido ofício ao Executado, comunicando acerca da decisão administrativa com a aplicação da penalidade com a possibilidade de apresentação de recurso administrativo, no endereço Rua R 2, nº. 58, Sinop/MT.

Posteriormente, foi certificada a devolução do AR sem cumprimento, bem como o encaminhamento dos autos para cientificação via edital. Em 11 de maio de 2011, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (id. 8299662 - fls. 11), o que ensejou o encaminhamento do processo administrativo para inscrição em Dívida Ativa (id. 8299662 - fls. 13/14).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, que “dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências”, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, preceitua que:

Art. 121
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. [Destaquei].

No caso, o endereço do Executado era de pleno conhecimento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, pois está descrito no próprio auto de infração (Id. 8299661, fls. 4) no entanto, encaminhou a notificação para endereço diverso (id. 8299661).

Ademais, conforme consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau [...]
se a notificação via A.R encontra-se eivada de nulidade, não há que se considerar a CIENTIFICAÇÃO EDITALÍCIA carreada às fls. 47, eis que para a realização de NOTIFICAÇÃO por EDITAL, deverá preceder as demais modalidades, sendo que a NOTIFICAÇÃO por EDITAL é meio ALTERNATIVO. Desta feita, conclui-se que somente é cabível a cientificação por edital após o esgotamento de todos os meios possíveis à localização do Autuado, fato que não ocorreu no caso em tela. [...].

Com relação ao argumento de que a adesão do infrator ao Programa MT Legal (Decreto nº 2.238, de 13 de novembro de 2009) supriu eventual nulidade do procedimento extrajudicial, conforme bem consignado pelo Desembargador Relator, as coordenadas da área objeto do Termo de Ajustamento de Conduta nº 1480/2010 divergem da área objeto do auto de infração nº 44413, de modo que a alegação deduzida pelo Apelante reclama dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade oposta.

Dessa forma, restou demonstrado nos autos a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto, procedeu-se a notificação por edital do Executado/Apelado sem antes tentar a sua notificação pessoal, de modo que deve ser declarada nula a notificação por edital e dos atos dela decorrentes
.

No que tange a alegação de ocorrência da prescrição punitiva, esclareço que de acordo com a pacífica jurisprudência estabelecida no Superior Tribunal de Justiça, a Lei Federal n. 9873/1999 e o Decreto Federal n. 6514/2008 se empregam, tão somente, aos casos em que a penalidade se origina de órgãos federais.

À proposito, trago à luz o julgado assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
(AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). [Destaquei].

Ademais, oportuno registrar que, pelo princípio
tempus regit actum
, também o Decreto Estadual n. 1986/2013 se mostra inaplicável à questão em debate, posto que entrou em vigor em 2013, ao passo que o auto de infração foi lavrado no ano de 2004, ou seja, muito antes da publicação daquela norma.

Além disso, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa na legislação estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, em razão da inaplicabilidade das legislações retro mencionadas para este fim, não deve ser reconhecida a prescrição da multa administrava no caso.

Finalmente, quanto aos honorários advocatícios, assim como os eminentes Desembargadores Mario Kono de Oliveira e Maria Aparecida Ribeiro, entendo que o proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil/2015.

Como bem assinalou o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira:

(...) ao se aplicar o percentual estabelecido pelo Magistrado
a quo
(10%) sobre valor da execução (R$ 116.069,01), se obtém a importância de R$ 11.606,90 (onze mil, seiscentos e seis reais e noventa centavos), valor esse, condizente com a atuação do causídico, que opôs exceção de pré-executividade, interpôs recurso adesivo, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, não perdeu os prazos processuais, atuou com zelo e obteve excito com os pedido formulados na demanda, saindo o executado vitorioso na ação.

Além disso, a exceção de pré-executividade foi protocolizada em 11 de novembro de 2011, ou seja, o causídico está atuando na demanda e cuidando de todos os atos e andamentos processuais a mais de 08 (oito).”

Assim, os honorários devem ser mantido no patamar fixado, posto que observou com fidelidade o regramento contido no art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Ante o exposto, pedindo vênia ao ilustre Relator e ao Desembargador Mario Kono de Oliveira, acompanho a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro para
negar provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

EM 16 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO PARCIALMENTE O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021